Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DAS MASSAS LÍQUIDAS DE 3.397,33G (TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 237,62G (DUZENTOS E TRINTA E SETE GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NOS PEDIDOS RELATIVOS À FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E À APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME, BEM COMO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAT. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. As pretensões relativas à fixação da pena no mínimo legal e à aplicação de regime inicial semiaberto já foram alcançadas na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesses pontos.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. In casu, o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos dos policiais militares e a confissão judicial do apelante – evidenciaram a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Inviável acolher o pedido de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o fato de o acusado ter optado pela prática do delito de tráfico de drogas é inerente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
4. A obtenção de lucro fácil é ínsito ao tipo penal de tráfico de drogas e não serve de fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime.
5. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, tendo em vista que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas já foram consideradas na terceira fase da dosimetria, a fim de impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, inviável valorar de forma negativa a circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria.
6. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao réu primário, cuja pena é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos e que teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
8. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que é possível com a expedição de carta de guia provisória da pena.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, a fim de manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.